Tribunal: TJDFT
Processo: 0730297-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. ARRESTO. GARANTIA. INEXISTENTE. PENHORA DE VALORES. SISBAJUD. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR PENHORA DE IMÓVEIS. AUSÊNCIA DE PROVAS DO VALOR E CONDIÇÕES DOS BENS. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. PREJUÍZO. DEVEDOR. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A penhora no rosto dos autos, prevista no art. 860 do Código de Processo Civil, constitui medida assecuratória, voltada à futura satisfação de crédito em outro processo. Não havendo certeza nem liquidez na referida penhora, não há como se falar que a sua existência, por si só, é suficiente para obstar o prosseguimento da execução.
2. O cumprimento de sentença deve seguir simultaneamente e de forma equilibrada os vetores principiológicos da menor gravosidade ao devedor e da efetividade processual para o credor, guardando-se sempre a boa-fé das relações jurídicas.
3. O art. 835 estabelece um rol preferencial de bens passiveis de penhora em caso de inadimplemento da dívida, tendo como preferência a penhora realizada sobre dinheiro e ativos financeiros, de modo a prestigiar o meio mais eficaz à satisfação do credor, bem como à célere resolução do processo.
4. É necessária a aceitação por parte do credor para que ocorra a substituição da penhora, além da demonstração, pelo executado, de ausência de prejuízo ao exequente (art. 847, do mesmo Código). 4.1. O pedido de substituição da penhora não cumpriu os requisitos necessários, uma vez que sequer há provas do valor e das condições dos imóveis referenciados.
5. Demais, não comprovado o manifesto prejuízo para as atividades da pessoa jurídica, de forma a violar o princípio da menor onerosidade ao devedor, deve ser mantida a penhora de numerário via Sisbajud, diante da ordem de preferência estabelecida no art. 835 do Código de Processo Civil.
6. Recurso conhecido e não provido.